Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA COM ESQUIZOFRENIA. USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. ESGOTAMENTO DO ACOMPANHAMENTO COMUNITÁRIO. RECOMENDAÇÃO DE INTERNAÇÃO POR MÉDICO PSIQUIATRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O direito à saúde está consagrado nos arts. 5o, 6o e 196 da Constituição da República, sendo dever do estado promovê-lo, consoante entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no Tema 793.
2. Preenchidos os requisitos da Lei n. 10.216/01, correta a determinação de internação compulsória em favor de pessoa acometida de quadro acentuado de dependência química e esquizofrenia, bem como a imposição de que a internação seja providenciada pelo Distrito Federal, restrita ao tempo necessário para redução dos sintomas graves.
3. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.